Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENADA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). Em se tratando do cumprimento de pena por homicídio qualificado, praticado há mais de 10 (dez) anos, estando a agravada no regime semiaberto com trabalho externo, sem intercorrências, desde 2013, não há motivo concreto para a realização do exame criminológico.
A gravidade do crime praticado, suas circunstâncias, a longa pena a cumprir, de si só, não justificam a realização de exame criminológico, não declinados elementos concretos e individualizados, ocorridos durante a execução penal, que indiquem desabono ou demérito da sentenciada.
Recurso de agravo desprovido.